Tribunal: TJMT
Processo: 1025841-85.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o apelante pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, §4o, inc. I e IV, do Código Penal) à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para tentativa.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se as provas constantes nos autos são insuficientes para a condenação, ensejando absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo; e
(ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito consumado para a forma tentada.
III. Razões de decidir
3. A materialidade do delito de furto qualificado se encontra comprovada por elementos como o Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e Laudo Pericial de Local de Crime, que evidenciam o rompimento de obstáculos, arrombamento de portas e destruição de cadeados para subtração de bens.
4. A autoria é corroborada pelos depoimentos do policial militar que presenciou a dinâmica criminosa e capturou o réu após perseguição, pelo reconhecimento da vítima e pelo conjunto probatório harmônico que confirma a participação do réu no delito. A palavra da vítima e dos policiais, quando em consonância com outras provas, é considerada idônea e suficiente para fundamentar a condenação.
5. Não se aplica o princípio in dubio pro reo, pois as provas formam um quadro de certeza processual que supera qualquer dúvida razoável sobre a responsabilidade do réu.
6. Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação, o delito de furto qualificado se consumou com a inversão da posse dos bens subtraídos, em conformidade com a teoria da apprehensio (ou amotio), amplamente adotada pela jurisprudência brasileira. A posterior abordagem policial e a fuga não descaracterizam a consumação do delito, pois a posse dos bens foi efetivamente invertida, ainda que por breve período.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A materialidade e a autoria delitivas do crime de furto qualificado podem ser comprovadas por depoimentos de policiais e da vítima, quando harmônicos com as demais provas dos autos.
2. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório permite formar certeza processual além de dúvida razoável.
3. O crime de furto se consuma com a inversão da posse dos bens, ainda que por breve período, independentemente de posse mansa e pacífica, conforme a teoria da apprehensio (ou amotio).
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, inc. I e IV; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgR no AgREsp 43.206/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.08.2014; TJMT, ApCrim 31253/2013, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 23.04.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025841-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO SOUZA SANTOS VARGAS DA VEIGA - CPF: 060.042.011-62 (APELANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), RUDINEI SOUZA FERREIRA - CPF: 862.012.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DOS SANTOS MORAES - CPF: 008.535.961-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 654.755.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), S S DE AZEVEDO - CNPJ: 49.477.645/0001-09 (VÍTIMA), SAVIO SILVA DE AZEVEDO - CPF: 027.456.522-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o apelante pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, §4o, inc. I e IV, do Código Penal) à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a desclassificação para tentativa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se as provas constantes nos autos são insuficientes para a condenação, ensejando absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
; e

(ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito consumado para a forma tentada.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito de furto qualificado se encontra comprovada por elementos como o Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e Laudo Pericial de Local de Crime, que evidenciam o rompimento de obstáculos, arrombamento de portas e destruição de cadeados para subtração de bens.

4. A autoria é corroborada pelos depoimentos do policial militar que presenciou a dinâmica criminosa e capturou o réu após perseguição, pelo reconhecimento da vítima e pelo conjunto probatório harmônico que confirma a participação do réu no delito. A palavra da vítima e dos policiais, quando em consonância com outras provas, é considerada idônea e suficiente para fundamentar a condenação.

5. Não se aplica o princípio
in dubio pro reo
, pois as provas formam um quadro de certeza processual que supera qualquer dúvida razoável sobre a responsabilidade do réu.

6. Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação, o delito de furto qualificado se consumou com a inversão da posse dos bens subtraídos, em conformidade com a teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), amplamente adotada pela jurisprudência brasileira. A posterior abordagem policial e a fuga não descaracterizam a consumação do delito, pois a posse dos bens foi efetivamente invertida, ainda que por breve período.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A materialidade e a autoria delitivas do crime de furto qualificado podem ser comprovadas por depoimentos de policiais e da vítima, quando harmônicos com as demais provas dos autos.

2. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório permite formar certeza processual além de dúvida razoável.

3. O crime de furto se consuma com a inversão da posse dos bens, ainda que por breve período, independentemente de posse mansa e pacífica, conforme a teoria da
apprehensio
(ou
amotio
).

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4o, inc. I e IV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgR no AgREsp 43.206/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.08.2014; TJMT, ApCrim 31253/2013, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 23.04.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCIANO SOUZA SANTOS VARGAS DA VEIGA
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgando
parcialmente procedente
a denúncia,
condenou-o
pela prática do delito previsto no
art. 155, §4o, inc. I e IV, do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
(
vide
ID. 210414892).

Por suas razões recursais de ID. 212612159, a Defesa de
LUCIANO SOUZA SANTOS VARGAS DA VEIGA
pleiteia sua
absolvição por insuficiência probatória
, invocando o princípio
in dubio pro reo
, sustentando, em síntese, que inexistiriam provas seguras e idôneas capazes de confirmar que o Apelante teria furtado a garagem da vítima.

Aduz, nesse contexto, que nenhuma das testemunhas ouvidas na instrução, policiais e vítima, puderam afirmar com clareza que viram o Recorrente no interior do estabelecimento, sendo que o estabelecimento não possuía sistema de monitoramento por circuito fechado de TV. Ademais, o veículo recuperado não foi encontrado na posse do ora Apelante.

Subsidiariamente
, requer a
desclassificação
do delito para a
forma tentada
.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 215100688).

Na mesma linha, é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 222065659, cujo sumário segue transcrito:

“
Apelação Criminal
– Furto qualificado [art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – depoimentos testemunhais que comprovam a autoria delitiva – manutenção do decisum que se impõe
- Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
LUCIANO SOUZA SANTOS VARGAS DA VEIGA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor de
LUCIANO SOUZA SANTOS VARGAS DA VEIGA
, imputando-lhe a prática,
a priori
, do delito previsto no
art. 155, §§ 1o e 4o, inc. I e IV, do CP,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“
FATO – FURTO QUALIFICADO

No dia 11 de agosto de 2023, por volta das 01h15min.,
durante o repouso noturno
, na loja revendedora de veículos denominada Fórum Multimarcas, localizada em frente ao Fórum Desembargador William Drosghic, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
LUCIANO
Souza Santos Vargas da Veiga, agindo em
concurso
com outro indivíduo não identificado, subtraiu,
mediante rompimento de obstáculo
, 01 (um) veículo Chevrolet S10 LT, de cor branca, ano 2015, placa QBT0070/MT, avaliado em R$ 97.000,00, 01 (um) veículo Volkswagen Voyage TI MBV, de cor prata, ano 2018, placa QOH1157/MT, avaliado em R$ 52.000,00, além de 01 (um) notebook da marca Samsung, de cor preta, cujo valor não foi especificado, em prejuízo da vítima Sávio Silva de Azevedo.

HISTÓRICO DO FATO

Segundo restou apurado, na data do fato, o denunciado e seu comparsa, ajustados para prática do furto, aproveitando-se do horário de menor vigilância, cortaram a cerca de tela de proteção do estabelecimento comercial e, assim, lograram acesso ao seu interior.

Dentro do recinto, o denunciado e o agente não identificado arrombaram a porta de um dos cômodos e acessaram o escritório do estabelecimento, de onde subtraíram um notebook.

Na sequência, o denunciado e seu comparsa promoveram a subtração da camionete Chevrolet S10 LT, de cor branca, ano 2015, placa QBT0070/MT, e do automóvel Volkswagen Voyage TI MBV, de cor prata, ano 2018, placa QOH1157/MT, que estavam expostos à venda no empreendimento.

Para saírem do local com os veículos, o denunciado e seu comparsa cortaram a corrente de segurança que trancava o portão, deixando-o aberto.

Ocorre que o local do fato fica em frente ao fórum de justiça desta comarca, de modo que a ação criminosa foi percebida pelo policial militar Moisés dos Santos Medeiros, que fazia a segurança do prédio público.

Então, o referido policial acionou reforço e permaneceu vigiando a movimentação do local. Momentos depois, o denunciado e o seu comparsa retornaram e entraram novamente no estabelecimento, notadamente para furtarem mais veículos.

Imediatamente, o policial se aproximou e deu a ordem: “Polícia Militar, parados!”, momento em que visualizou um dos indivíduos com arma de fogo em punho, fazendo gesto de possível reação violenta; com o intuito de cessar a iminente agressão, o policial militar efetuou disparos e alvejou o denunciado
LUCIANO
na coxa da perna direita.

Mesmo assim, o denunciado e seu comparsa correram do local. O denunciado, por ter sido atingido, foi capturado ainda nas imediações, enquanto seu comparsa conseguiu empreender fuga.

Na delegacia, o proprietário do estabelecimento vitimado, Sávio Silva de Azevedo, reconheceu o denunciado
LUCIANO
como sendo um cliente que havia adquirido um veículo em sua loja há cerca de um mês, circunstância que demonstra que o crime em questão foi previamente arquitetado.”
(
Cf
. ID. 210414835).

Após regular instrução criminal,
julgou-se parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia
, apenas para reconhecer a ocorrência da prática do delito tipificado no
art. 155, §4o, inc. I e IV, do CP
;

cenário contra o qual se insurge a Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passo ao direto enfrentamento do pedido recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

I) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Nesta instância revisora, a Defesa pugna pela
absolvição por insuficiência probatória
, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

Compulsando os autos, infiro que a
materialidade
se encontra indubitavelmente demonstrada pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 210419082), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 210419092) e, especialmente, pelo Laudo Pericial de Local de Crime (ID. 210414834), que atesta o rompimento de diversos obstáculos para perpetração do delito, incluindo o corte de grades, arrombamento de portas e destruição de cadeados.

Quanto à
autoria delitiva
, embora a Defesa sustente a ausência de provas idôneas e seguras, constato que os elementos de convicção coligidos aos autos são harmônicos e convergentes em apontar
LUCIANO SOUZA SANTOS VARGAS DA VEIGA
como um dos autores do crime.

Nesse ponto, merece destaque as declarações do policial militar
Moisés dos Santos Medeiros
,
que fazia a segurança do Fórum localizado em frente à revendedora
, narrou, em juízo, que estava de serviço quando avistou movimentação suspeita no estabelecimento e presenciou toda a dinâmica delitiva.

Observou a saída de dois veículos com as luzes apagadas -
uma S10 branca e um Voyage prata
- e, momentos depois, visualizou o retorno dos agentes ao local, quando então realizou a abordagem.

Ao realizar a abordagem, deu voz de comando "
Polícia Militar, parados!
" e, após movimento brusco de um dos indivíduos que aparentava estar armado, efetuou disparos que atingiram
LUCIANO
-
fato corroborado pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal de ID. 210414804
-, sendo este capturado após breve perseguição.

Corroborando tais declarações, o policial militar
Emerson dos Santos Moraes
confirmou que, ao chegar ao local, constatou que o portão do estabelecimento estava fora do trilho e a porta arrombada, tendo o SGT
Moisés
relatado toda à dinâmica dos fatos, inclusive a captura do Recorrente após perseguição.

Com efeito,
o argumento defensivo de que nenhuma testemunha visualizou o Apelante no interior do estabelecimento não se sustenta
,
uma vez que o policial
Moisés
afirmou categoricamente tê-lo visto manuseando veículos dentro da garagem
.

Ademais,
a alegação de ausência de sistema de monitoramento por circuito fechado de TV

é irrelevante diante da robustez do conjunto probatório, que inclui a prisão em flagrante de LUCIANO SOUZA SANTOS VARGAS DA VEIGA logo após os fatos, com ferimento provocado por disparo de arma de fogo;
circunstância confirmada por Laudo Pericial de Lesão Corporal (
Cf.
ID. 210414804)
.

No tocante à
credibilidade dos depoimentos dos policiais
, é firme o entendimento jurisprudencial de que,
quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm plena eficácia probatória, não podendo ser desqualificados apenas pela condição funcional das testemunhas
.

Reforçando esse entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o
Enunciado n. 8
, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Corroborando a prova testemunhal,
a vítima
Sávio Silva de Azevedo
reconheceu LUCIANO como cliente que havia adquirido um veículo em sua loja aproximadamente 30 dias antes dos fatos
, circunstância que evidencia o prévio conhecimento do local e reforça ainda mais a autoria delitiva.
Confirmou, ainda, a subtração dos exatos modelos de veículos descritos pelo policial
Moisés
, além do
notebook
, mediante arrombamento de portas e destruição de grades e cadeados
.

Está, portanto, evidenciada a autoria e materialidade do ilícito praticado pela ora Apelante, eis que, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a
palavra da vítima possui especial relevância probatória
, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova
, como ocorre no presente caso. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5. Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma. Data de Julgamento: 04/03/2024, Data de Publicação: DJe 07/03/2024; g. n.)

Apresenta-se impertinente, nesse cenário,
a versão apresentada pelo Apelante em seu interrogatório judicial, negando ter adentrado no estabelecimento
,
eis que se

mostra completamente dissociada do conjunto probatório e caracteriza mero exercício do direito de autodefesa
.

O fato de não ter sido flagrado com os veículos em sua posse também não infirma a autoria,
considerando que foi surpreendido no local do crime momentos após a subtração e empreendeu fuga ao receber voz de prisão
.

Sobreleva notar que, ao contrário do que possa ser sustentado pela Defesa do Apelante,
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis
, ou seja,
não se exige para a condenação criminal a chamada "certeza absoluta", bastando que o conjunto probatório forme um quadro de certeza processual além de dúvida razoável,
como ocorre no caso em tela
, onde as
provas produzidas sob o crivo do contraditório formam um conjunto harmônico e coeso que não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas imputadas a
LUCIANO SOUZA SANTOS VARGAS DA VEIGA
.

Inexistindo, assim, qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do citado Apelante,
não prospera a tese absolutória da insuficiência probatória, tampouco cabendo cogitar a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, estando a condenação do ora Recorrente devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

À vista deste cenário, deve ser mantida a
condenação do ora Apelante
pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, inc. I e IV, do Código Penal
.

II)
DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA:

Subsidiariamente
, a Defesa do Apelante pugna,
genericamente
, a
desclassificação de furto qualificado para a forma tentada
.

Sem delongas,
melhor sorte não assiste à Defesa
.

Conforme pacífica jurisprudência das Cortes Superiores,
o crime de furto se consuma com a efetiva inversão da posse do bem, ainda que por breve período e mesmo que o agente não obtenha a posse tranquila da
res furtiva
.

Inerente à matéria em debate, cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. TEORIA DA APPREHENSIO, TAMBÉM DENOMINADA AMOTIO. IMPOSSIBLIDADE DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA
.
O Supremo Tribunal Federal e esta Corte, no que se refere à consumação do crime de roubo ou furto, adotam a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual considera-se consumado delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja deforma mansa e pacífica
.”
(STJ. AgR no AgREsp n. 43.206. Relatora. Min. Laurita Vaz. Julgado em 26/08/2014; g. n.).

Na mesma direção, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou idêntico posicionamento:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE FURTO - IRRESIGAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO CONSUMADO - CABIMENTO -
INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO AINDA QUE POR BREVE PERÍODO DE TEMPO - ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO
– RECURSO PROVIDO.
Comprovada a inversão da posse da res furtiva, não há falar-se em tentativa, mas, sim, em crime consumado, segundo determina a teoria da apprehensio ou amotio adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, tal como se infere do verbo nuclear do art. 155 do Código Penal.
”
(TJ/MT. ApCrim 31253/2013. Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal. Julgado 23/04/2014, publicado DJE 05/05/2014; g. n.).

No caso concreto, restou comprovado que
LUCIANO SOUZA SANTOS VARGAS DA VEIGA
, em comunhão de desígnios com terceiro não identificado, logrou êxito em subtrair 02 (dois) veículos do estabelecimento comercial, tendo inclusive um deles (
Voyage
) não sido recuperado, além de um notebook do estabelecimento comercial,
consumando-se o delito com a efetiva inversão da posse dos bens.

O posterior retorno ao local, possivelmente para subtração de mais bens, quando então foi surpreendido pela polícia e preso em flagrante delito, não descaracteriza a consumação do delito já perpetrado.

Diante de todo o exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
LUCIANO SOUZA SANTOS VARGAS DA VEIGA
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025